Tribunal: STF
Processo: HC 269590
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ailton de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 228.590/PR (evento 2).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e da decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata do delito, na presunção de evasão e na “preservação da credibilidade da justiça”. Argumenta que “A ausência de localização não presume, de forma automática, a intenção de se furtar à aplicação da lei penal”. Requer a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 1-2):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 	1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, enfatizando que, "além de o acusado, em tese, ter cometido crime de intensa gravidade, tendo ceifado a vida do ofendido, vale salientar que para a prática delituosa se utilizou de arma de fogo, o que demonstra o elevado grau de periculosidade do acusado".
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
"A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 
3. Ainda que se entenda que a gravidade do fato, por si só, não possa justificar a prisão antecipada, em razão do decurso do tempo, não se pode perder de vista a afirmativa contida na decisão de pronúncia no sentido de que "o sentenciado permaneceu se furtando da aplicação da lei penal por aproximadamente vinte e cinco anos, o que reforça o grave perigo à ordem pública que a parte ré representa, especialmente pois demonstra não estar disposto a se submeter à aplicação da lei". 
É cediço que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 
4. No tocante à contemporaneidade, "a análise da contemporaneidade da prisão preventiva considera a data do cumprimento da prisão e a persistência do risco à ordem pública" (RHC n. 212.053/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025) . 
Na espécie, o mandado de prisão foi cumprido apenas em 2/6/2025, o que reforça a contemporaneidade da custódia antecipada. 
5. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
O Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, aos seguintes fundamentos (evento 4, fls.1-3): 

“(...)
2) Compulsando os autos, verifico que o pedido não comporta acolhimento. 
A prisão preventiva foi decretada com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando demonstrados os pressupostos da medida — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria — bem como os fundamentos que a justificam, especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito imputado ao requerente. 
Ressalte-se que os fatos narrados nos autos dão conta da prática, em tese, de homicídio qualificado cometido com emprego de arma de fogo, o que evidencia a violência extrema do delito, revelando, além da periculosidade concreta do réu, a necessidade de manutenção da medida cautelar como forma de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. 	Ademais, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada também na preservação da credibilidade da Justiça diante da gravidade do crime, sendo esta uma das finalidades reconhecidas pela doutrina e jurisprudência como legítima para a custódia cautelar (v.g., MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. Ed. Atlas. 4ª ed., p. 376). 
Ainda que o requerente alegue possuir residência fixa, trabalho lícito e seja tecnicamente primário, tais condições não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:
(...).
Verifico também que não há fato novo a justificar a modificação do status prisional, nos termos do artigo 316 do CPP. Ao revés, o cumprimento recente do mandado de prisão apenas permitiu o prosseguimento da marcha processual, suspensa desde 2007 em razão da não localização do réu, conforme decisão de mov. 1.26 dos autos principais. 
Ressalte-se, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade dos fatos e à necessidade de resguardo à ordem pública. 
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de AILTON DE SOUZA, mantendo-se hígida a decisão que decretou sua custódia cautelar, por persistirem os requisitos e fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

O Tribunal de Justiça local, em sede de habeas corpus, reputou devidamente fundamentada a necessidade da custódia cautelar do paciente, nos seguintes termos (evento 3, fls. 2-5):

“Extrai-se da decisão de mov. 1.22 da ação penal nº 0002422- 25.1999.8.16.0013, proferida em 17.01.2007, por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, o seguinte excerto: 
“7. No que concerne ao pedido de prisão preventiva requerido pelo Ministério Público as fls. 195/202 em desfavor do réu Ailton de Souza, observa-se que o mesmo deve ser acolhido, senão vejamos: 
11. A gravidade do delito praticado e a circunstância de o réu estar em lugar incerto e não sabido, tendo se evadido do distrito da culpa, evidencia a necessidade da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
12. O STF já decidiu que ‘a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva’ (RT 497/403)’. 
Ainda. 
[...]
13. Com tais fundamentos, e adotando as razões expostas pelo Ministério Público decreto a prisão preventiva de Ailton de Souza, ‘ex vi’ do art. 312 do CPP, determinando a expedição do competente mandado de prisão”.
Adiante, por meio da decisão de mov. 1.26 da ação penal, proferida em 29.11.2007, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, mantendo a prisão preventiva do paciente. 
O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 02.06.2025 (mov. 120.1 da ação penal). 
Na decisão de mov. 13.1 dos autos nº 0011135-75.2025.8.16.0013 de liberdade provisória, proferida em 25.07.2025, mantendo a prisão preventiva do paciente, ficou assim consignado:
(...).
Não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem pleiteada. 
A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na permanência dos motivos que a ensejaram, isto é, nas evidências de materialidade e nos indícios de autoria, notadamente visando garantir a aplicação da lei penal, haja vista que posteriormente aos fatos o paciente permaneceu por aproximadamente duas décadas sem ser localizado. 
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A evasão do agravante para local incerto e não sabido consiste em motivação atual e idônea para justificar a prisão. Com efeito, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)” (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC nº 858.153/RJ, Rel Min Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 19.10.2023). 
E conforme consignado na decisão impugnada, “o cumprimento recente do mandado de prisão apenas permitiu o prosseguimento da marcha processual, suspensa desde 2007 em razão da não localização”.
(...).
Como visto linhas atrás, o fundamento para a decretação da prisão preventiva do paciente no presente caso não se baseou apenas nas tentativas infrutíferas de citação, pois o decreto prisional, repita-se, é anterior à determinação para se proceder com a citação por edital. 
E ainda que as demais condições pessoais do paciente possam ser favoráveis, isso, por si só, não lhe garante a concessão de ordem de habeas corpus porque elas não podem ser examinadas isoladamente das circunstâncias concretas da conduta que lhe foi imputada, em tese analisada.
(...).
Quanto à alegação de que outras medidas cautelares, diversas da prisão preventiva, poderiam ser impostas ao paciente para garantia da ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça veio a decidir que, uma vez demonstrada, “com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (6ª Turma, AgRg no HC nº 729.735/PR, Relª Minª Laurita Vaz, j. em 10.05.2022). 
Também não prospera o argumento de que a prisão preventiva se mostra desproporcional à futura pena a ser imposta ao paciente, pois só a conclusão da ação penal, com o seu julgamento, será capaz de revelar qual será a reprimenda adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, à luz do princípio da individualização da pena.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores, à seguinte consideração (evento 2, fls. 3-4):

“Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
No caso, confira-se o que consta da decisão de pronúncia no ponto em que manteve a custódia (e-STJ fls. 152/153, grifei):
O réu permaneceu sob custódia preventiva ao longo da instrução processual e, diante da subsistência dos fundamentos que legitimaram a imposição da medida, impõe-se sua manutenção, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Nesta esteira, friso que a gravidade concreta da conduta delitiva ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal, evidenciando especial reprovabilidade. Além de o acusado, em tese, ter cometido crime de intensa gravidade, tendo ceifado a vida do ofendido, vale salientar que para a prática delituosa se utilizou de arma de fogo, o que demonstra o elevado grau de periculosidade do acusado.
Além disso, destaco que o sentenciado permaneceu se furtando da aplicação da lei penal por aproximadamente vinte e cinco anos, o que reforça o grave perigo à ordem pública que a parte ré representa, especialmente pois demonstra não estar disposto a se submeter à aplicação da lei. 
Nesse cenário, a manutenção da segregação cautelar não apenas se justifica, mas se impõe, como meio necessário à salvaguarda da ordem pública e à necessidade de aplicação da lei penal. 
Destarte, inexistindo alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida, impõe-se a continuidade da prisão imposta ao réu.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, enfatizando que, "além de o acusado, em tese, ter cometido crime de intensa gravidade, tendo ceifado a vida do ofendido, vale salientar que para a prática delituosa se utilizou de arma de fogo, o que demonstra o elevado grau de periculosidade do acusado" (e-STJ fl. 152).
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
Recentemente esta Corte frisou que "a prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 	Ainda que se entenda que a gravidade do fato, por si só, não possa justificar a prisão antecipada, em razão do decurso do tempo, não se pode perder de vista a afirmativa contida na decisão de pronúncia no sentido de que "o sentenciado permaneceu se furtando da aplicação da lei penal por aproximadamente vinte e cinco anos, o que reforça o grave perigo à ordem pública que a parte ré representa, especialmente pois demonstra não estar disposto a se submeter à aplicação da lei" (eSTJ fl. 152). Note-se que, nesse particular, o próprio Juízo de primeiro grau, diferentemente do que sustenta a defesa, concluiu pela condição de foragido do agravante, circunstância também autorizadora, como já dito, da medida extrema de prisão.
É cediço que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, porquanto “A gravidade do delito praticado e a circunstância de o réu estar em lugar incerto e não sabido, tendo se evadido do distrito da culpa, evidencia a necessidade da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”. Não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. 

Ademais, consoante destacou o ato apontado como coator, “Ainda que se entenda que a gravidade do fato, por si só, não possa justificar a prisão antecipada, em razão do decurso do tempo, não se pode perder de vista a afirmativa contida na decisão de pronúncia no sentido de que ‘o sentenciado permaneceu se furtando da aplicação da lei penal por aproximadamente vinte e cinco anos, o que reforça o grave perigo à ordem pública que a parte ré representa, especialmente pois demonstra não estar disposto a se submeter à aplicação da lei’ (eSTJ fl. 152). Note-se que, nesse particular, o próprio Juízo de primeiro grau, diferentemente do que sustenta a defesa, concluiu pela condição de foragido do agravante, circunstância também autorizadora, como já dito, da medida extrema de prisão”.

Tal entendimento amolda-se à jurisprudência desta Suprema Corte: “A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional” (HC 144764, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018 - grifei); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 - grifei); “Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 210.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 7.3.2022); “O entendimento do STF é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli) (HC 221.372-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.12.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente